Tribunal: TJDFT
Processo: 0710716-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710716-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO LECIR DA SILVA DOS ANJOS AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PAULO LECIR DA SILVA DOS ANJOS contra decisão proferida na execução movida pelo BANCO SANTANDER S/A, que acolheu parcialmente a impugnação ao bloqueio de valores (ID 225454369). No que se refere ao pedido de gratuidade, a decisão determinou ao agravante que demonstrasse a impossibilidade de arcar com as custas do processo. Em síntese, o agravante alega a impenhorabilidade dos valores; nulidade de citação por edital e ausência do título original. Requer, ao final, a devolução das quantias penhoradas e a extinção do processo de execução sem resolução do mérito. Em análise dos pressupostos recursais, verifica-se que o recurso não foi instruído com o devido preparo, requerendo o agravante a concessão da gratuidade da justiça. Ressalte-se que tal pedido ainda não foi apreciado nos autos de origem. A pesquisa de bens via SISBAJUD em nome do agravante revelou a existência de contas ativas nas seguintes instituições: Itaú Unibanco, Nubank, Banco Bradesco, Caixa Econômica Federal, Santander e Banco Pan, além de vínculos com as instituições PicPay e Nu Investimentos. Quanto aos documentos apresentados, o agravante anexou o extrato bancário do Itaú Unibanco referente ao período de 19/01/2025 a 20/03/2025, faturas do Nubank com vencimento em janeiro e fevereiro de 2025, e três contracheques referentes ao mês de dezembro de 2024. Embora a assistência jurídica integral e gratuita seja garantia constitucional assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, da CF e art. 98 do CPC), o interessado na concessão da benesse deve apresentar documentação idônea que comprove tal alegação, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Para a adequada análise do pedido de gratuidade é necessário que o agravante complemente a documentação juntada. Caso seja empregado, pensionista ou aposentado, deverá apresentar os três últimos comprovantes de rendimentos; caso não exerça atividade remunerada, deverá juntar extratos bancários dos dois últimos meses, bem como outros documentos que demonstrem a real necessidade da gratuidade, como extratos de cartão de crédito e comprovantes de despesas mensais. Ante ao exposto, INTIME-SE o agravante para comprovar a hipossuficiência alegada, no prazo de 15 dias, sob pena de não conhecimento do recurso; e para se manifestar acerca da alegação de intempestividade suscitada nas contrarrazões. Faculta-se, caso assim entenda, apresentar o comprovante do recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, do CPC. Após, conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator